Tribunal: TJPA
Processo: 0803939-95.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803939-95.2022.8.14.0008

APELANTE: ISMAEL LOPES DA LUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803939-95.2022.8.14.0008
APELANTE: ISMAEL LOPES DA LUZ
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO OU CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO INSS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Ismael Lopes da Luz contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que, nos autos de Ação Previdenciária ajuizada contra o INSS visando ao restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (CPC, arts. 485, I c/c 330, III). A sentença considerou que não houve comprovação de resistência da autarquia ao pedido, ante a ausência de novo requerimento administrativo após a cessação do benefício. O autor recorreu, sustentando que o interesse de agir decorre da própria cessação do benefício, sem necessidade de novo pedido, além de apontar omissão do INSS quanto à orientação sobre o procedimento. Requereu o prosseguimento do feito. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, com base na tese firmada pelo STF no Tema 350.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir na hipótese de cessação de benefício por incapacidade sem novo requerimento administrativo; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou entendimento de que é exigido o prévio requerimento administrativo para fins de concessão de benefício previdenciário, ressalvando, contudo, que essa exigência não se aplica nos casos de restabelecimento ou revisão de benefício anteriormente concedido.

A cessação de benefício anteriormente deferido configura pretensão resistida, apta a demonstrar o interesse de agir do segurado, dispensando nova postulação na via administrativa, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A jurisprudência do TJPA é firme ao reconhecer que o restabelecimento de benefício cessado indevidamente prescinde de nova solicitação administrativa, mormente quando demonstrada a ausência de reabilitação profissional ou perícia conclusiva.

A sentença deve ser anulada, pois a extinção do processo por ausência de interesse de agir contraria o entendimento firmado em repercussão geral (Tema 350), que permite o ajuizamento direto da ação judicial nas hipóteses de benefício cessado anteriormente sem justa causa ou sem manifestação adequada da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cessação de benefício previdenciário anteriormente concedido, sem prévia reabilitação do segurado ou manifestação conclusiva da autarquia previdenciária, configura pretensão resistida e demonstra o interesse de agir.

É desnecessário novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que vise ao restabelecimento ou à conversão de benefício por incapacidade cessado, conforme tese firmada no Tema 350 do STF.

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir nesses casos viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, e 330, III; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20/10/2017; TJPA, AC nº 00264095820078140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19/08/2019; TJPA, RemNec Cível nº 00128580220028140301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22/04/2019; TRF-4, AC 5003033-56.2018.4.04.7008, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, j. 14/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISMAEL LOPES DA LUZ contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença ajuizada pelo apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 330, III do CPC, reconheço a falta de interesse de agir da parte requerente e INDEFIRO a petição inicial, julgando a presente demanda extinta sem resolução do mérito.

Em função do princípio da causalidade, condeno a parte requerente em custas e despesas processuais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida, nos termos do artigo 98, §1º, I do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em função de sequer haver ocorrido a citação da parte ré.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC. A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. E será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do recurso de apelação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo ‘’ a quo’’ (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.”

Irresignado, ISMAEL LOPES DA LUZ interpôs Recurso de Apelação (ID 17083594 – fls. 1/7) suscitando que percebeu auxílio-doença até 02/02/2016, cessado sem a apresentação de Pedido de Prorrogação. Ressaltou que não possuía instrução ou qualquer conhecimento acerca dos procedimentos que eram necessários, bem como não recebeu informações do apelado quando da realização da primeira perícia ou mesmo durante o seu afastamento.

Sustentou que a decisão recorrida estava equivocada, uma vez que a cessação do benefício pelo INSS era suficiente para caracterizar o interesse de agir, eis que o exaurimento da via administrativa era desnecessário ao exercício do direito de ação.

Ressaltou ainda que a lide se tratava de um pedido de concessão de benefício acidentário devido a sequelas permanentes decorrentes de um acidente de trabalho e que o auxílio deveria ser concedido automaticamente, entretanto, a negativa se deu sem a avaliação adequada de sua incapacidade.

Mencionou a Súmula n° 89 do Superior Tribunal de Justiça que tratava da desnecessidade de esgotamento da via administrativa como condicionante ao acesso à justiça, sob pena de violação ao direito constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O INSS, embora regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id 17083597 – fls. 1.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que apresentou parecer técnico (Id 18693173 – fls. 1/6), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso. O Parquet reconhece que, em se tratando de pedido de restabelecimento de benefício anteriormente concedido, é desnecessária a exigência de novo requerimento administrativo, consoante o Tema 350 do STF. Destacou ainda precedentes do TJPA reafirmando tal entendimento, defendendo o prosseguimento do feito para regular instrução probatória e eventual realização de perícia médica.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Consoante se verifica, a decisão impugnada reconheceu a falta de interesse de agir da parte autora por não ter sido provada pretensão resistida.

Como é sabido, o STF, no julgamento do RE n. 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, dando ensejo ao Tema nº 350:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

(a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e

(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir.

Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias.

Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação.

Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Portanto, na linha do decidido pelo STF, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, sendo cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo, dando-se prosseguimento na origem.

Com o mesmo entendimento, segue jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. CONTESTAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 2. Contestando o INSS, insurgindo-se quanto a questões meritórias, está caracterizado o interesse de agir, tem-se como deomnstrada a pretensão resistida. 3. Confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

(TRF-4 - AC: 50030335620184047008 PR 5003033-56.2018.4.04.7008, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

(TJ-MT - AC: 10077256520228110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2023)

Assim a manifestação do TJPa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GÊNERO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO STF. RE N.º 631.240/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 350. DIREITO À INCORPORAÇÃO NA PROPORÇÃO PREVISTA EM LEI. ART. 494, I DO CPC. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do administrado. Inteligência do STF no julgamento do RE n.º 631.240 / MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350); [...]

(TJ-PA - AC: 00264095820078140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo. Preliminar Rejeitada. [...]

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00128580220028140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Cabe mencionar ainda que o STJ entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. 2. No caso, o Tribunal a quo, ao manter sentença que concedeu ordem de segurança, para garantir a continuidade do recebimento do auxílio-doença, até a realização de perícia médica administrativa conclusiva a respeito da persistência ou não da invalidez para o trabalho, decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que vem se firmando. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AREsp 968.191/MG. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 17 de outubro de 2017. Publicação: DJe 20/10/2017. Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Logo, entendo confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, e por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025